Tribunal: TJMT
Processo: 0007685-22.2017.8.11.0021
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007685-22.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS MOTA BATISTA - CPF: 056.610.191-22 (APELANTE), JOSE JOAO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 042.975.011-04 (VÍTIMA), ALEXSSANDRO PEDROSO AIRES - CPF: 062.109.631-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Continuidade Delitiva.
Tese de Crime Único.
Custas Processuais. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois furtos qualificados por escalada e destruição de obstáculo, ocorridos no mesmo dia, e aplicou a continuidade delitiva. O réu requer o
alijamento
do crime continuado
sob a tese de crime único,
e a isenção das custas processuais por ser hipossuficiente.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o caso em exame
permite a aferição das condições do art. 71 do CP, ou se é possível acolher a tese de crime único
;

(
ii
) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais em sede de apelação criminal.

III.
Razões de decidir

3.
Os dois crimes da mesma espécie, praticados em semelhantes circunstâncias de tempo e lugar, com o mesmo
modus operandi
[mediante escalada], contra vítimas diferentes e objetos subtraídos distintos, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, na fração mínima, nos termos da Súmula 659 do STJ, desautorizando
colher
a tese de crime único.

4
. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece que a gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento das despesas, mas apenas suspende sua exigibilidade.

5
. A análise da condição de hipossuficiência do condenado para a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e teses

6
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

"
1.
O reconhecimento do crime continuado exige o preenchimento dos requisitos objetivos e a comprovação da unidade de desígnios.
2.
A condenação ao pagamento das custas processuais é de competência do juízo de primeiro grau, sendo que a análise do pedido de isenção de seu pagamento, em razão da hipossuficiência do réu, deve ser relegada ao Juízo da Execução Penal."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 71 e 155, § 4o, I; CPP, art. 804; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, e 99.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT,
ApCr

1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Carlos Mota Batista

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Água Boa/
MT, nos autos da

A
ç
ão
Pena
l

de
n.
0007685-22.2017.8.11.0021
, condenando-o: pela prática do crime de furto (art. 155,

caput,
e

§ 4, inciso I, c/c art.71 todos
do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e
4
(
quatr
o) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e
29
(
vinte e nov
e) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP, a pena foi substituída pela prestação de serviços
à
comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de um
salário-mínimo
ao tempo do pagamento.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
303426402
: (i
)
requer o afastamento integral da continuidade delitiva, com o consequente redimensionamento da pena ao patamar fixado para um único delito
; (
ii
) isenção de custas por ser pessoa hipossuficiente.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
303426406
, requer o desprovimento
do vertente
recurso, para que seja mantida a sentença condenatória tal como lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
308322873
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
303425959 p. 2-3
, narra os fatos desta forma:

FATO 1

No dia 24/08/2017, horário no especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido por volta das 12h:30min, na Rua 37, n294, Portal do Lado, Água Boa - MT, o denunciado J
EAN CARLOS MOTA BATISTA
,
subtraiu para si coisa alheia móvel mediante escalada
, consistente em 01 (uma) mochila de cor preta; 01 (um) notebook da marca Philco com carregador; 01 (um) par de chinelos da marca Rider; 01 (um) par de chuteiras da marca
Penalty
, pertencente a vítima Alessandro Pedroso Aires.

FATO 2

No dia 24/08/2017, por volta das 13h:30min, na Rua PL-6, n2170, Portal do Lado, Água Boa - MT, o denunciado
JEAN CARLOS MOTA BATISTA
s
ubtraiu para si coisa alheia móvel, mediante destruição de obstáculo
, consistente em 01 (uma) corrente de ouro; 01 (uma) camiseta da marca
Clavin
Klein Jeans, e 01 (um) adaptador para cartão de memória, pertencente a vítima José João Rodrigues Teixeira.

Segundo apurou-se, após escalar a janela do quarto, o denunciado adentrou a residência da vítima Alessandro e subtraiu uma mochila contendo um notebook, um par de chinelos e uma chuteira.

Posteriormente, se dirigiu a residência da vítima José, arrombou a porta dos fundos e subtraiu uma corrente de ouro, um adaptador de cartão de memória e uma camiseta. Segundo a vítima, ela chegou a presenciar o momento em que o denunciado empreendeu fuga de sua residência.

Destaques do original
.

A materialidade e a autoria dos crimes descritos nas denúncias encontram-se comprovadas e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante se limitou a atacar a pena imposta à sua pessoa.

O apelante
requer a exclusão da majoração penal decorrente d
o reconhecimento do crime continuado,
o que,

com a devida vênia,
não
lhe
assiste razão
.
Trata-se de instituto de natureza penal, classificado como modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, estabelece a unidade indissociável entre os delitos parcelares que o compõem, visando, de forma específica, à unificação para efeito de aplicação da pena.

Eis os argumentos utilizados pelo sentenciante para afastar o pleito defensivo:

[...]
Considerando a espécie dos crimes, além das semelhantes circunstâncias de tempo e lugar, adotando o réu o mesmo
modus operandi,
é de se impor o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, a ser aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula 659 do STJ.

Não socorre ao réu, desta forma, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa. Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, a
condenação
penal é medida de
rigor. [...]

T
recho retirado da sentença condenatória de ID. 303426398.
Destaques do original
.

Assim, ao contrário do que alega o apelante,
no caso em testilha os crimes de furto foram cometidos
:

a)

em horários e locais diferentes
[
FATO 01
, ocorrido
por volta das 12h:30min, na Rua 37, n. 294, Portal do Lado, Água Boa – MT, e
FATO 02
, ocorrido
por volta das 13h:30min, na Rua PL-6, n. 2170, Portal do Lado, Água Boa – MT]
;

b) teve por
objeto a
subtração de objetos diferentes
[
FATO 01
, 01 (uma) mochila de cor preta; 01 (um) notebook da marca Philco com carregador; 01 (um) par de chinelos da marca Rider; 01 (um) par de chuteiras da marca
Penalty
, e
FATO 02
, 01 (uma) corrente de ouro; 01 (uma) camiseta da marca Calvin Klein Jeans e 01 (um) adaptador para cartão de memória]
, e, por último
;

c) foram
perpetrados contra vítimas diferentes
[
FATO 01
, vítima Alessandro Pedroso Aires, e
FATO 02
, José João Rodrigues Teixeira]
.

Portanto, indisputavelmente, ocorreram em contextos
temporais e espaciais

di
stint
os
, ainda que próximos,
e
contra vítimas diferentes, não havendo como acolher, por essa forma, a tese de crime único aventada no recurso defensivo.

Quanto à prova da pluralidade de crimes, a autoridade judiciária sentenciante considerou os depoimentos prestados por policiais militares que atenderam às ocorrências, em abono à confissão detalhada do próprio réu, preso em flagrante delito em poder da
res aliena
, e a palavra das vítimas col
hida na fase inquisitorial, quadro probatório parcialmente judicializado, porém, suficiente para a condenação.

Vide, a respeito:

A
materialidade e a autoria delitiva
vêm demonstradas pela prisão em flagrante, pelos termos de apreensão e reconhecimento de objeto, pelos depoimentos prestados e pela prova oral colhida em juízo.

No boletim de ocorrência registrado em 24/08/2017, consta que a guarnição policial foi ao local dos fatos e lá a vítima José informou que, ao chegar
a
casa, notou o suspeito correndo e se deparou com a porta dos fundos arrombada. Em diligências, os policiais visualizaram um indivíduo correndo com as mesmas vestes descritas e uma mochila nas costas. Abordado, encontraram em sua posse um
computador prata
da marca Philco, uma chuteira e algumas vestimentas. O flagrado disse que a corrente de ouro tinha ficado com João Paulo, bem como que havia abandonado a bicicleta da marca Wendy.

Consta do termo de apreensão:
uma bicicleta da marca Wendy; um notebook da marca Philco; um fone de ouvido rosa; um par de chinelos pretos da marca Rider; um par de chuteiras da marca
Penalti
; um adaptador para cartão de memória; uma mochila preta contendo peças de roupas masculinas
;
uma corrente dourada.

José João Rodrigues Teixeira
reconheceu como sendo seus a corrente dourada, a camiseta Calvin Klein e o adaptador para cartão de memória.

Em 28/08/2017,
Alexssandro
Pedro Aires
registrou outro boletim de ocorrência comunicando que, ao retornar para casa, notou a falta de alguns objetos pessoas, sendo informado pelo seu vizinho que a polícia tinha prendido um suspeito de ter praticado furtos na localidade. No mais, falou que não houve arrombamento, mas que a janela estava aberta. Especificou que foram subtraídos um notebook da marca Philco, uma mochila preta, um par de chuteiras e um par de chinelos – que também foram reconhecidos e lhe entregues.

Interrogado, o acusado confirmou que, por volta do
meio dia
, arrombou a porta de uma casa no bairro Portal do Lago, relatando que não subtraiu nada porque o dono chegara, bem como que era invenção que estava acompanhado de João Paulo. Ademais, disse que o notebook e a mochila preta foram furtados de outra casa, não se recordando onde se localizava. Por fim, se prontificou em mostrar onde havia escondido a corrente subtraída.

Em juízo,
Adailton Martins Vieira
, policial militar,

disse que uma senhora tinha dito que alguém havia entrado na sua casa e furtado alguns objetos; que, pelas características informadas, já tinha noção de quem era, até porque a vítima disse que parecia ser o Jean; que abordaram o suspeito no mesmo dia e, em uma mochila, encontraram um notebook e outros pertences.

Weverton Divino
Viega
de Jesus
, policial militar, disse que se recorda das casas e dos pertences encontrados; que viu a porta arrombada.

Sabe-se que
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.”
(TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042).

Aliada à presunção de autoria, houve a confissão detalhada do réu em sede policial, inclusive informando onde estava a corrente subtraída, indo ao encontro de todo o conjunto probatório acima elencado, notadamente o depoimento dos policiais em sede do contraditório e da ampla defesa.
[sentença, ID 303426398].

Com efeito,
no caso em apreç
o,
c
onsi
derando
se
tratar
de crimes da mesma
espécie,
praticados e
m semelhantes circunstâncias de tempo e lugar,
com
o mesmo
modus operandi

[mediante escalada]
, foi-lhe imposto o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, tendo sido aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula 659 do STJ
,

em razão da quantidade mínima de crimes continuados,
com isso não merece reforma o édito
condenatório
.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo dasExecuçõesPenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (
iv
) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando
esta
a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito
. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014,
DJe
04/08/2014. TJRR –
ACr
n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

(N.U 1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
Destacamos

Desse modo, fica claro que o pedido do apelante não merece ser acolhido, pois, é incabível a isenção das custas e das despesas em discussão nesta fase processual.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jean Carlos Mota Batista
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025